Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701232-34.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO DJACIR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO LINDOMAR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO PINTO DE MESQUITA JUNIOR, KELLY CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA PINTO FELIX DE ASSIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança indenizatória de aluguéis n. 0700821-13.2022.8.07.0004, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 130507142 dos autos originários). Marta Maria Vieira de Mesquita, Francisco Djacir Vieira de Mesquita, Francisco Jose Vieira de Mesquita, Francisco Lindomar Vieira de Mesquita, Francisco Pinto de Mesquita Junior e Kelly Cristina da Silva requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a venda do imóvel e que o valor consignado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 (R$ 4.229,22 - quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) seja mantido em conta judicial. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar requerida. Esta Relatoria não conheceu do recurso quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o depósito judicial do valor de R$ 4.229,22 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a venda do imóvel (id 37537983). Os agravantes opuseram embargos de declaração. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão ao id 134907850 em que autorizou a venda do imóvel nos termos postulados. Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual perda do objeto recursal. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator